Tribunal: CARF
Processo: 10940.001639/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001639/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
GILBERTO MUSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$371,29 para saldo
de imposto a pagar de R$10.109,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001639/2007-21
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de pensão
alimentícia judicial, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 2/7/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
25/7/2007, às fls. 2/19 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória dos valores declarados.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 30/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES DEDUTÍVEIS.
A dedução de valores a título de pensão alimentícia judicial é admitida apenas para os
valores comprovadamente pagos pelo declarante aos beneficiários, não servindo como
prova do efetivo pagamento a sentença homologatória que o determina.
DEPENDENTES. FILHO QUE RECEBE PENSÃO JUDICIAL
O pagamento de pensão judicial a filho ou filha impossibilita a indicação desse como
dependente pelo mesmo contribuinte que efetua o pagamento da pensão.
DEPENDENTES. COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE VIDA EM COMUM.
A vida em comum do casal é condição inafastável para dedutibilidade da companheira
como dependente do companheiro na Declaração de Ajuste.
DEPENDESTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS
Os filhos de pais separados só podem ser declarados como dependentes por aquele que
detém a guarda judicial dos filhos.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parcialmente a glosa da
pensão judicial declarada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/11/2009 (fl. 38), o contribuinte, em
24/12/2009 (fl. 40), apresentou recurso voluntário, às fls. 40/47, alegando, em apertado resumo,
que:
- as pensões declaradas teriam sido regularmente pagas, mediante entrega de
recibos.
- esses pagamentos não teriam sido implantados em folha de pagamento, porque o
seu relacionamento com as filhas seria harmônico.
- a guarda das filhas seria mantida de maneira compartilhada.
- faria jus à dedução das filhas como suas dependentes, a teor do artigo 35, inciso
III, da Lei no 9.250, de 1995, e por prover o sustento delas na forma do artigo 227 da
Constituição Federal.
- a legislação tributária não poderia vedar a dedução do filho havido fora do
casamento como dependente.
- diante da obrigação de prestar sustento aos filhos, o pagamento direto da pensão
deveria ser acatado.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

- no ano de 2004, conviveria com Jaqueline Alves, como comprovaria o endereço
consignado na declaração de ajuste e a declaração firmada pela ex-companheira e mãe de uma
das suas filhas.
- a decisão recorrida seria acertada ao impedir a dedução dos dependentes Izabelli
e Jamile, por serem eles beneficiários de pensão judicial.
- em relação às demais filhas, faria jus às deduções.
- caso não seja reconhecida a dedutibilidade das pensões pagas a Mayara e Jamile,
faria jus a inclusão delas como suas dependentes.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções com dependentes e de pensão alimentícia
judicial, glosadas pela falta de atendimento à intimação.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Pensão Alimentícia Judicial
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura
pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil).
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
O contribuinte informou os seguintes pagamentos a título de pensão alimentícia
judicial (fl.23):
Mayara Mussi – R$3.120,00
Jamile Mussi – R$3.120,00
Izabelle Mussi – R$7.200,00
Seide Taques – R$23.377,47
Com base no documento de fl.10, a decisão recorrida restabeleceu o montante de
R$25.331,65, registrando:
De fato, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte do ano-calendário 2004, emitido pela Paranaprevidência e
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

anexado à fl. 06 indica o pagamento não de R$ 36.816,47, mas sim de R$
25.331,65, sendo R$ 23.331,65 relativo aos 12 meses do ano-calendário e R$
1.954,18 relativos ao 13o salário a título de pensão judicial pelo notificado.
Além destes valores, não há prova alguma nos autos do pagamento da diferença
de R$ 11.484,82 apurada entre o valor declarado e o indicado nos autos (R$
36.816,47 - R$ 25.331,65 = R$ 11.484,82) a título de pensão judicial. Note-se a
esse respeito que as respectivas sentenças determinando o pagamento de
pensões não provam o efetivo pagamento destas pensões. E o que se pode
deduzir da base de cálculo do IRPF é o valor efetivamente pago a título de
pensão alimentícia, e não o devido.
(destaques acrescidos)
O comprovante de rendimentos aponta como beneficiárias das pensões acatadas
Seide Taques e Jaqueline Alves. Os documentos relativos à primeira constam às fls. 17/19 e à
segunda, às fls. 14/16. Verifica-se que a senhora Jaqueline é mãe de Isabelle, real beneficiária da
pensão descontada.
Resta verificar a dedutibilidade das pensões informadas com Mayara e Jamile.
No tocante à Mayara, o recorrente juntou Termo de Audiência de Instrução e
Julgamento de fl.11. Agora, em seu recurso, ele junta declaração firmada pela mãe de Mayara,
na qual ela informa que “...o pai de Mayara, desde o nascimento da filha sempre auxiliou com o
sustento da filha, não havendo a necessidade de recorrer ao Judiciário para fins de pagamento
de Pensão Alimentícia, o qual é oferecida de forma espontânea pelo pai, no valor de 1(um)
salário mínimo mensal. Ainda, em face do bom relacionamento que mantenho com o pai de
Mayara, as visitas a filha são livres, bem como a guarda é mantida de forma compartilhada”
(fl.44).
Repise-se que, nos termos da legislação tributária, a pensão alimentícia dedutível
é somente aquela decorrente do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil).
Assim, o pagamento de pensão por mera liberalidade do contribuinte não é
passível de dedução na declaração de ajuste anual.
Nada obstante a declaração firmada pela genitora, consta dos autos o já referido
termo de audiência, no qual ficou acordado o pagamento pelo contribuinte de um salário mínimo
por mês a ser depositado na conta bancária indicada no documento (fl.11).
Como consignado na decisão recorrida, em trecho já reproduzido neste voto, a
apresentação desse documento não faz prova quanto ao efetivo pagamento da pensão acordada.
Nesse sentido, caberia ao contribuinte juntar cópias dos comprovantes de depósitos efetuados
para cumprimento do acordo, meio de pagamento acordado. A declaração da mãe da beneficiária
não faz a prova exigida.
Sem a comprovação de pagamento, a glosa dessa pensão deve ser mantida.
No tocante a Jamile, consta a certidão de nascimento à fl.13 e, agora, em seu
recurso, o recorrente junta declaração firmada pela mãe da criança, onde ela afirma que o
contribuinte “....desde o nascimento do filha sempre auxiliou com o sustento da filha, não
havendo a necessidade de recorrer ao Judiciário para fins de pagamento de Pensão Alimentícia,
o qual é oferecida de forma espontânea pelo pai, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal”
(fl.46).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

Inexistindo acordo homologado judicialmente ou decisão judicial acerca da
pensão informada com Jamile, a glosa deve ser mantida, visto que se trata de pensão paga por
liberalidade do contribuinte.
Dependentes
O contribuinte informou como dependentes: Izabelle, Letícia e Jamile, sob código
relativo a filhos, e Jaqueline, sob o código de cônjuge/companheira (fl.23).
A decisão recorrida registrou:
No caso de sua filha Izabelle Crislina Alves Mussi, consta dos autos às fls. 10 a 12
homologação de acordo judicial pelo qual o notificado reconhece a paternidade de
Izabelle e se compromete a lhe pagar pensão alimentícia, esta a ser paga à sua mãe,
Jaqueline Alves, CPF 805.540.839-49, pagamento esse que entendo está comprovado
por meio da indicação no documentos de fl. 06 já aqui mencionado ao indicar o
pagamento de R$ 600,00 a Jaqueline Alves no ano de 2004 a título pensão judicial
descontada do 13o salário do notificado.
E o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26/03/1999, dispõe em seu artigo 78, §1o, que:
Art. 78...
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente. (destaquei)
Como se vê, se o notificado vem pagandoo pensão alimentícia a sua filha Izabelle, esta
não pode figurar como sua dependente na Declaração de Ajuste.
Já no que diz respeito à mãe de Izabelle, Jaqueline Alves, também não pode ser
relacionada como dependente do notificado, a menos que se venha posteriormente
comprovar efetiva vida em comum, vejamos.
Diz o artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26/03/1999, que:
Art. 77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, inciso III).
§1o Poderão ser considerados cano dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei n°9.250, de 1995, art. 35):
...
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; (destaquei)
Como se vê, em se tratando de união estável, a dedutibilidade da companheira como
dependente do declarante exige que haja vida em comum do casal. E me parece que essa
relação não está comprovada pelos documentos dos autos, ao contrário, as indicações
são de que ela não existe.
Isso porque na petição de fls. 10 e 12, e que data de 02/09/2002, consta que o endereço
de Jaqueline Alves e sua filha, Izabelle, é diferente do endereço do notificado —elas
residiriam na rua Lourenço Cioli, n° 192, e o notificado indica como seu endereço o
Hotel Preserve, localizado na rua Leônidas Ferreira de Barros, n° 13, ambos endereços
em Jaguariaíva/PR.
Ainda que se possa admitir a vida em comum mas com endereços diferentes, há ainda
outras indicações que vão contra esse entendimento.
Em primeiro lugar, se há vida comum do casal, não haveria necessidade do pai
pagar pensão alimentícia à filha, afinal o seu sustento lhe seria suprido
naturalmente no convívio familiar. Mas não é esse o caso, o documento de fl. 06
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

indica o pagamento de pensão à filha Izabelle em 2004 como já apuramos. E o
pagamento de pensão a filha é, ao menos cm princípio, incompatível com a vida em
comum do casal.
Não bastasse isso, consta à fl. 09 dos autos que em 28/01/2004 nasceu outra filha do
notificado, Jamile Ribeiro Mussi que, como seu nome já indica, não é filha de Jaqueline
Alves, mas sim de Sidney de Fátima Ribeiro, conforme indicação da certidão de
nascimento.
Ora, é um tanto incomum em nosso país que haja vida em comum de um casal a ponto
de se poder identificar ali um núcleo familiar que justifique a indicação de uma pessoa
como companheira de outra se, na constância desse relacionamento, uma das partes se
relaciona com uma terceira pessoa e, comprovadamente, com esta tem uma filha.
É possível? Evidente que é, mas de tão incomum, a situação precisa ser comprovada, o
que não há nos autos. O que temos, sim, é uma forte indicação de que em 2004 não
havia vida em comum entre o notificado e Jaqueline Alves. E se não havia vida em
comum, não pode ela ser relacionada como dependente do notificado para fins de
dedução no Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF.
Por fim, temos a indicação das filhas Letícia Lorena Delfino Mussi e Jamile Ribeiro
Mussi como dependentes pelo notificado, por se tratarem comprovadamente de suas
filhas.
Entretanto, nem mesmo estas duas filhas podem ser relacionadas como dependentes
pelo notificado em 2004.
Isso porque, à evidência, o notificado não possui vida em comum com nenhuma das
mães destas suas duas filhas, a primeira filha de Ivete Aparecida Delfino (certidão à fl.
08) e a segunda filha de Sidney de Fátima Ribeiro (certidão à fl. 09), afinal o notificado
não relacionou nenhuma das duas como sua companheira, o que é até compreensível,
afinal indicou como tal Jaqueline Alves.
E se não há vida em comum entre o pai e nenhuma das mães das duas crianças, aplica-
se ao caso o disposto no §4°, do artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999:
§4o - No caso de filhos de pais separados, poderão ser- considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, 3o).
Não há nos autos nenhuma prova de que o notificado detenha a guarda judicial de
nenhuma das duas meninas acima, pelo que elas não podem ser relacionadas como suas
dependentes para fins de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física-IRPF, mesmo se tratando, ambas, de suas filhas.
De início, esclareço que não há qualquer vedação para que os contribuintes
incluam em suas declarações filhos havidos fora do casamento, como aduz o contribuinte. A
legislação tributária elenca os requisitos para que uma pessoa possa figurar como dependente de
outra (parentesco, idade, entre outros fatores). Cabe ao contribuinte verificar se aqueles que quer
incluir como seus dependentes atendem a esses requisitos.
Como indicado na decisão recorrida, no caso de filhos de pais que não tem vida
em comum, a legislação exige a comprovação de guarda judicial.
A mãe de Jamile prestou declaração dando notícia do pagamento de pensão
(fl.46). Como apontado na decisão recorrida, é vedada a dedução concomitante da pensão e do
beneficiário da pensão como dependente do contribuinte. Não tendo sido acatada a pensão paga a
Jamile, por se tratar de pagamento por liberalidade do contribuinte, resta analisar a possibilidade
dela figurar como sua dependente.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

O contribuinte não tinha vida em comum com a mãe de Jamile no ano-calendário
sob exame. Dessa feita, nos termos da legislação consignada na autuação e na decisão recorrida,
caberia a ele fazer prova da guarda judicial da criança, ainda que compartilhada.
Veja-se que os pais podem optar por não buscar o poder judiciário para fins de
definição da guarda dos filhos, bem como quanto aos pagamentos de pensão e de despesas
atinentes aos filhos. Entretanto, caso pretendam que tais acertos produzam efeitos no âmbito do
direito tributário, particularmente na declaração de ajuste anual, é imprescindível a homologação
judicial. Do contrário, configuram-se em liberalidades que não tem como ser acatadas na esfera
tributária.
Logo, não restando comprovada a relação de dependência de Jamile nos termos da
legislação tributária, sua glosa deve ser mantida.
No tocante a Letícia, consta a certidão de nascimento à fl. 12 e, na fase recursal,
foi juntada declaração emitida pela mãe da criança de igual teor as declarações emitidas pelas
outras genitoras. Informa sobre o pagamento espontâneo de pensão alimentícia e também sobre a
guarda compartilhada da criança.
De igual forma, inexistindo acordo judicial ou decisão homologada judicialmente,
a relação de dependência de Letícia também não pode ser acatada, mostrando-se correta sua
glosa.
O contribuinte informou ainda como dependentes Isabelle e Jaqueline, mãe de
Isabelle.
A decisão recorrida acatou a pensão paga a Isabelle.
Repise-se que é vedada a dedução concomitante da pensão e de dependente, sendo
o mesmo beneficiário, salvo no ano em que se iniciar o pagamento da pensão.
O acordo relativo à pensão de Isabelle foi estabelecido em 2003. Se desde 2003
Isabelle recebia pensão judicial, em 2004 ela já não poderia figurar como dependente do
contribuinte. Dessa feita, a glosa mostra-se correta.
O contribuinte alega que, em 2004, vivia com Jaqueline. Em sua defesa, junta
declaração firmada por Jaqueline (fl.45), fazendo menção ainda ao endereço em comum com ela
informado na declaração de ajuste em análise (fl. 21).
Entendo que esses elementos não fazem a prova exigida, em especial no caso em
que as partes tinham acordado pagamento de pensão para a filha do casal.
O domicílio tributário indicado na declaração, desacompanhado de outros
elementos, não faz prova a seu favor, visto que é de livre escolha pelo contribuinte. Por seu
turno, a declaração firmada por Jaqueline, em relação a terceiros, comprova a declaração e não o
fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na
prova da sua veracidade. É o que estabelece os artigos 408 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015), e 219 do Código Civil.
Seriam hábeis a fazer a prova exigida, por exemplo, o pleito para suspensão do
pagamento de pensão à filha, uma declaração especial perante tabelião, a prova de encargos
domésticos, uma conta bancária conjunta, o registro em associação de qualquer natureza, entre
outros.
Sem essa comprovação, cabe a manutenção da glosa de Jaqueline.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001639/2007-21

Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital